Tribunal: TJES
Processo: 5009553-28.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009553-28.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A e outros
RECORRIDO: LUIZ ALVES MACHADO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5009553-28.2022.8.08.0030.
Recorrente: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A E ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A.
Recorrido: LUIZ ALVES MACHADOS.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE POSSUI SEGURO RESIDENCIAL CONTRATADO JUNTO À RÉ, E RELATA QUE EM 17/07/2022, SEU FAMILIAR, AO CHEGAR EM SUA RESIDÊNCIA, NOTOU QUE A GRADE DE MADEIRA FOI DANIFICADA, SOLICITANDO A PRESENÇA DA POLÍCIA, ONDE HOUVE A CONSTATAÇÃO QUE HAVIA SIDO SUBTRAÍDO DO LOCAL UMA BICICLETA. AFIRMA QUE NO MESMO DIA ACIONOU A SEGURADORA A FIM DE REQUERER O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO, PORÉM, NÃO OBTEVE ÊXITO EM SEU INTENTO. DIANTE DISSO, INGRESSOU COM A PRESENTE DEMANDA JUDICIAL REQUERENDO QUE SEJA A DEMANDADA CONDENADA A EFETUAR O PAGAMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, BEM COMO DE DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA ALIANÇA ALEGA EM CONTESTAÇÃO QUE TRATA-SE DE FURTO SIMPLES, BEM COMO, QUE O BEM ESTAVA EM QUINTAL DA CASA, QUE NÃO É COBERTO PELO SEGURO, CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL. ASSIM, REQUER A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
(2.1). DECRETADA A REVELIA DA PARTE DEMANDADA BB CORRETORA. (3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Isto posto, decreto a revelia da bb corretora e JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, condeno, as requeridas, de forma solidária, a pagarem, à parte autora, o valor de r$ 995,99 (novecentos e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da cgjes), a contar de trinta dias do prazo de solicitação de pagamento do sinistro. condeno, ainda, as requeridas, de forma solidária, a pagarem, ao autor, o valor de r$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da cgjes), desde a presente data.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A .
REQUER SEJA O RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONHECIDO E PROVIDO. NÃO OBSTANTE DOS FATOS, CASO ESTE NÃO SEJA O ENTENDIMENTO DO DOUTO JUÍZO, REQUER A REFORMA DA R. SENTENÇA JULGANDO-SE IMPROCEDENTE A AÇÃO, ACOLHENDO-SE AS RAZÕES PRELIMINARES E DE MÉRITO, NO PONTO EM QUE SUCUMBIU, AFASTANDO-SE A CONDENAÇÃO IMPOSTA AO BANCO ORA RECORRENTE, POR TOTAL FALTA DE AMPARO LEGAL, CONDENANDO O RECORRIDA NAS PENAS DA SUCUMBÊNCIA E DEMAIS CONSECTÁRIOS LEGAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A.
REQUER QUE O RECURSO ORA CONTRA-ARRAZOADO SEJA DEVIDAMENTE PROVIDO, COM A REFORMA DA SENTENÇA, POR TODOS OS MOTIVOS DEMONSTRADOS.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(6.2).
NO QUE TANGE DA AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR, TENHO QUE NÃO DEVE PROSPERAR, POSTO QUE, A PARTE AUTORA BUSCA NA VIA JUDICIAL O RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO QUE ALEGA LHE SER DEVIDA. LOGO, RESTA-SE CONFIGURADA A LEGITIMIDADE DO REQUERENTE E SUA PERTINÊNCIA NA RELAÇÃO PROCESSUAL, DEVENDO SER AFERIDA EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ASSERÇÃO.
(6.3).
REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS EMPRESA REQUERIDA BB CORRETORA DE SEGUROS, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DA RÉ NA RELAÇÃO DE CONSUMO.
(7). DO MÉRITO.
A
PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO O AUTOR CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 2.º E AS REQUERIDAS FORNECEDORAS NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. POIS BEM, NO CASO EM COMENTO, AO ANALISAR O FEITO, TENHO QUE ASSISTE RAZÃO O AUTOR, EM PARTE, EM SEU PEDIDO INICIAL. DE INÍCIO, O CONTRATO DE SEGURO TEM O OBJETIVO DE GARANTIR O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PARA A HIPÓTESE DE OCORRER CONDIÇÃO SUSPENSIVA, CONSUBSTANCIADA NO EVENTO DANOSO PREVISTO CONTRATUALMENTE, SENDO OBRIGAÇÃO DO SEGURADO O PAGAMENTO DO VALOR DEVIDO E A PRESTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A AVALIAÇÃO DO RISCO. EM CONTRAPARTIDA A SEGURADORA DEVE INFORMAR AS GARANTIAS DADAS E PAGAR A INDENIZAÇÃO DEVIDA ANTE O SINISTRO OCORRIDO, CONFORME ART. 757 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL.
É ATRIBUIÇÃO DA SEGURADORA, QUANDO DA CONTRATAÇÃO DO
SEGURO

RESIDENCIAL
, REALIZAR A VISTORIA PRÉVIA A FIM DE AVERIGUAR O PATRIMÔNIO DO SEGURADO, A FIM DE VERIFICAR, QUANTIFICAR E DISCRIMINAR O QUE EXISTIA NO LOCAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM ANÁLISE.
ADEMAIS, O CDC ESTIPULA EM SEU ART. 54, § 4º, QUE AS CLÁUSULAS QUE LIMITAM O DIREITO DO CONSUMIDOR DEVEM SER DESTACADAS OBJETIVANDO A SUA IMEDIATA E FÁCIL COMPREENSÃO E QUE OS CONTRATOS OBRIGARÃO OS CONSUMIDORES DESDE QUE TENHAM TOMADO CIÊNCIA DO SEU CONTEÚDO OU SE REDIGIDOS DE MODO A FACILITAR A COMPREENSÃO DE SEU SENTIDO E ALCANCE, COM BASE NO ART. 46 DO CDC. NA ESPÉCIE, É INCONTROVERSA A CONTRATAÇÃO DE SEGURO RESIDENCIAL ENTRE AS PARTES. NÃO RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE A PARTE AUTORA TOMOU CIÊNCIA DAS LIMITAÇÕES DO CONTRATO, JÁ QUE AS CONDIÇÕES GERAIS JUNTADAS PELA REQUERIDA ALIANÇA SÃO DIFERENTES DA QUE CONSTA NA CONTESTAÇÃO.
ENTENDO QUE HOUVE RESTRIÇÃO INDEVIDA DE DIREITO DO SEGURADO, REPRESENTANDO VANTAGEM INDEVIDA SOBRE O CONSUMIDOR, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 51, IV, § 1º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, SENDO PORTANTO, A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA.

O MERO DESCUMPRIMENTO ENVOLVENDO CONTRATO DE
SEGURO
, SEJA DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO, SEJA POR INEXISTÊNCIA DE COBERTURA, NÃO GERA DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, POIS NÃO SE TRATA DE DANO
IN RE IPSA
, PELO QUAL A SIMPLES OCORRÊNCIA DO FATO É ENSEJADOR DA REPARAÇÃO CIVIL.
DANO MORAL INEXISTENTE.

(8).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (9). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS, MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (10). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.